Tribunal: TJDFT
Processo: 0753357-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. DESNECESSIDADE DE ENTREGA EFETIVA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 2o, § 2o, e 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão não se pode exigir do credor fiduciário mais do que o envio da notificação para o endereço fornecido pelo devedor fiduciante.
II. Se a notificação é encaminhada para o endereço informado pelo próprio devedor fiduciante, o fato de ter sido devolvida com a rubrica “ausente” não subtrai a sua aptidão jurídica de constituí-lo em mora, presente os deveres de boa-fé e probidade contratual.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.